Tribunal: STF
Processo: RE 90550
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO RESCINDIR ACÓRDÃO QUE JULGARA IMPROCEDENTE
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PORQUE, POSTO REVEL O RÉU, O CONTRATO VERBAL EM
QUE SE BASEAVA ERA DE VALOR SUPERIOR AQUELE PREVISTO NO ART. 401 DO
C.P.C. (C. CIVIL, ART. 141). IMPROCEDENCIA PORQUE INOCORRENTE O
ÚNICO FUNDAMENTO EM QUE SE ARRIMOU, ART. 485, V, C.C. O ART. 302,
CAPUT, SEGUNDA PARTE, TODOS DO DIPLOMA PROCESSUAL REFERIDO. II.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE NÃO VERIFICADOS OS
PRESSUPOSTOS NOS QUAIS SE BASEOU, ART. 302, CAPUT, SEGUNDA PARTE,
BEM COMO 319 E 330, II, DO ESTATUTO PROCESSUAL, ESTES REFERINDO-SE
AO ACÓRDÃO RESCINDENDO, SEM QUALQUER VALIA, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA
ASSENTE NO S.T. F. (RE 78.083 E AG(AGRG) 57.911. ADEMAIS, O DISSIDIO
PRETORIANO NÃO RESULTOU COMPROVADO.